Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, na liquidação de sentença por arbitramento, homologa o laudo pericial que ponderou adequadamente todas as provas e elementos contábeis presentes nos autos para a aferição do valor da cota social.
II. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do perito, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil.
III. O princípio da causalidade não é adequado para orientar a alocação dos ônus sucumbenciais quando se revela adequada a incidência do princípio da sucumbência consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.